Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA FINANCEIRA RENEGOCIADA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EFEITOS DA MORA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) inadimplemento do acordo "Giro Solução Parcelado"; (ii) legitimidade da inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e (iii) direito da autora/recorrente à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A renegociação da dívida é fato inconteste e a autora não apresentou prova de quitação das parcelas pactuadas e, embora intimada para tal finalidade (ID 68552571), exibiu comprovante de transferência em seu benefício (ID 68552575), sem qualquer vínculo com o pagamento da dívida renegociada.
6. E em face da ausência de prova de quitação da dívida, os efeitos da mora são legítimos, como a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, de forma que carece de fundamento legal a pretensão indenizatória deduzida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
9. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. O referido decreto estabelece no artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo do autor em R$600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.